Tribunal: CARF
Processo: 18471.000778/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, bem como refutado e enfrentado todos os argumentos expostos na defesa inaugural, não há que se falar em nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE DIFERENÇA DE IMPOSTO APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL POSSIBILIDADE.
Em se tratando de lançamento de oficio, é cabível a aplicação de multa de oficio vinculada à diferença de imposto apurada, cumulada com a multa pela falta/atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, ainda que no seu valor mínimo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo. Súmula CARF no 69.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000778/2007-12
ACÓRDÃO
2001-007.487 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIA HELENA SENRA SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância demonstrado de forma
clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, bem como refutado
e enfrentado todos os argumentos expostos na defesa inaugural, não há
que se falar em nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2.
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO CUMULADA
COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE DIFERENÇA DE IMPOSTO
APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL POSSIBILIDADE.
Em se tratando de lançamento de oficio, é cabível a aplicação de multa de
oficio vinculada à diferença de imposto apurada, cumulada com a multa
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.487 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000778/2007-12
2
pela falta/atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, ainda que no
seu valor mínimo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um
por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento do Imposto de
Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
Súmula CARF no 69.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-29.851 – 3a Turma da DRJ/RJ2
(fls. 54 e segs.).
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de lançamento de multa regulamentar de R$8.036,70 por falta
de entrega da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2003, exercício de 2004,
calculada pelo limite máximo de 20% previsto no art. 964, § 5° do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99). O percentual incidiu sobre o valor do imposto
devido de R$40.183,50 (fl. 19), apurado para este ano-calendário no processo
n°l847l.000779/2007- 67, o qual versa sobre omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada (Auto de Infração às fls. 14 a 21).
DA IMPUGNAÇÃO
2 Cientificada do Auto de Infração em 07/07/2007 (fl. 21), sábado, a contribuinte
protocolizou impugnação em 07/08/2007 (fls. 28 a 42), alegando, em suma, que é
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.487 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000778/2007-12
3
tempestiva a sua impugnação; que o mero descumprimento de obrigação acessória não
causou qualquer prejuízo à fiscalização, uma vez em que ela foi capaz de apurar a suposta
infração cometida pela impugnante; que há imposição de dupla penalidade, uma vez que,
quando do lançamento principal, referente ao mesmo período, a fiscalização já aplicou
multa de oficio sobre o imposto devido, de modo que a exigência da multa regulamentar
ora questionada caracteriza verdadeiro bis in idem, conforme posicionamento
jurisprudencial; e que há inconstitucionalidade e abusividade da multa exigida, a qual é
calculada em percentual de 20% sobre o valor do imposto devido, violando não só os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, mas também a
própria essência da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DA MATÉRIA IMPUGNADA
5 Nos termos do § 1° do art. 964 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99), a multa por falta ou
atraso na entrega da DIRPF (Declaração de Ajuste Anual) deve ser aplicada sem prejuízo
da multa de oficio prevista no art. 957 do mesmo regulamento, cuja base legal é o art. 44
da lei 9.430/99.
(...)
6 No caso concreto aqui analisado, a multa do art. 44 da lei n° 9.430/96, que é a base legal
do art. 957 do RIR/99, foi a aplicada no processo n°18471.000779/2007-67 por conta da
omissão de rendimentos apurada, tendo sido aplicada no presente processo a multa
prevista no art. 964 do RIR, por falta de apresentação da DIRPF (Declaração de Ajuste
Anual).
7 Da leitura da legislação acima, tem-se, nos estritos termos do §l° do supracitado art.
964, que o RIR/99 exige o lançamento concomitante de ambas as penalidades: multa de
oficio, para a punição da omissão de rendimentos apurada pela fiscalização; e multa de
mora por falta de apresentação de DIRPF, para a punição do descumprimento da
obrigação acessória de entregar DIRPF no prazo estabelecido.
8 Nesse aspecto, nos termos do art. 79 da Portaria MF n° 58/2006 (Regimento Intemo das
DRJs), o julgador é obrigado observar o disposto no art. 116, III, da Lei n9 8.112/1990
(normas legais e regulamentares), assim como o entendimento da SRF expresso em atos
normativos, estando obrigados à observância da legislação tributária vigente no País,
sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
9 Portanto, prevista expressamente no Decreto n° 3.000/99 (RIR/99) a aplicação de ambas
as penalidades, à autoridade administrativa cumpre apenas referendar a aplicação do
dispositivo.
DOS AJUSTES DECORRENTES DO PRESENTE VOTO
10 Tendo em vista que, no julgamento do processo n°18471.000779/2007-67, o valor do
imposto devido foi reduzido a R$36.443,50, cabe reduzir a multa para R$7.288,70
(=R$36.443,50 x 20%).
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/08/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2010, Recurso Voluntário, fls. 63 e segs, sustentando, em apertada síntese,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.487 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000778/2007-12
4
que alega preliminar de nulidade, importando supressão de instância, e cerceamento de direito de
defesa, pois não foi analisado os argumentos em relação à ausência de prejuízo a fiscalização e à
ilegalidade da multa abusiva, e impossibilidade da imputação de dupla penalidade sobre o mesmo
fato; impossibilidade de aplicação em conjunto, pois as duas penalidades são incompatíveis e
sobrestamento do presente processo de modo que sua decisão definitiva seja proferida apenas
após o trânsito em julgado da decisão definitiva a ser proferida nos autos do processo
administrativo no18471.000779/2007-67.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Nulidade.
O Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada
pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse
ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. Não foi encontrada nenhuma das hipóteses de
nulidade na decisão de piso.
Discordo da recorrente, pois entendo que todos os argumentos foram analisados,
pois o acórdão de piso cita a legislação que embasou a multa, diz que a previsão das multas está
expressa no Decreto no 3.000/99(RIR 99), ora se está expresso na legislação independe de prejuízo
causado a fiscalização, e deixa claro que não pode se manifestar acerca de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Quanto a cerceamento de defesa não ocorreu, pois a contribuinte apresentou
recurso voluntário onde se manifestou amplamente trazendo todos os seus argumentos, que
serão analisados neste acórdão.
Não há que se falar em supressão de instância, mas mesmo que tivesse havido
supressão de instância e estando o processo em condições de imediato julgamento, é cabível
decidir desde logo o mérito(Lei n° 13.105, de 2015, arts 15, 485, IV,e 1.013, §3°, I).
Da Multa.
As multas decorrem de expressa previsão legal.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.487 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000778/2007-12
5
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo as multas não podem deixar de
serem aplicadas, mesmo que não haja ocorrido prejuízo para fiscalização.
A responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art. 136 do CTN).
Quanto à alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
da vedação ao confisco, são alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao CARF
declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do
Decreto 70.235,72 e da súmula CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
No que diz respeito a possibilidade de multa de ofício cumulativa com a multa por
falta de entrega da declaração, examinando-se a jurisprudência do CARF, com relação à questão
ora tratada, na maioria dos julgados, afirme-se da possibilidade de convivência das duas multas,
com base no montante do imposto exigido na autuação e pela falta/atraso na entrega da
declaração.
A decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em julgamento do Recurso
Especial do Procurador no 1.643.63, Acórdão 9202-002.430 2a Turma, em 07/11/2012, tem a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO CUMULADA COM MULTA DE
OFÍCIO INCIDENTE SOBRE DIFERENÇA DE IMPOSTO APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL ¬
POSSIBILIDADE.
Em se tratando de lançamento de oficio, é cabível a aplicação de multa de oficio vinculada à
diferença de imposto apurada, cumulada com a multa pela falta/atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual, ainda que no seu valor mínimo.
Recurso especial provido em parte.
Conclui, então a relatora do voto vencedor:
Assim, em conclusão, entendo que, nos casos de lançamento de ofício para exigência de
imposto não declarado/pago ou declarado/pago a menor em que tenha havido, também, a
falta de entrega da declaração ou a entrega desta fora do prazo, são devidas as multas pelo
atraso na entrega da declaração e pela falta ou insuficiência no pagamento do imposto,
porém incidindo, uma e outra, sobre bases distintas: a primeira sobre o imposto devido
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.487 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000778/2007-12
6
apurado na declaração, observado o valor mínimo, e a segunda sobre a diferença de
imposto apurada em lançamento de ofício.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda
Nacional, para que a multa pela falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual do exercício
de 2002, ano¬ calendário 2001, seja mantida em seu valor mínimo.
Portanto, por concordância com a jurisprudência acima, verifica-se que há a
possibilidade de concomitância de multa de oficio no lançamento do imposto não declarado e da
multa por falta de entrega da declaração.
No tocante a multa por falta de apresentação da declaração, a matéria já se
encontra pacificada pela Súmula Vinculante CARF no 69, de aplicação obrigatória por parte dos
Conselheiros do CARF, que assim diz:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo
fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte
por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o
valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Dessa forma, não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Do Sobrestamento do presente processo.
O julgamento dos recursos voluntários dar-se-ão de acordo com o Regimento
Interno do CARF, nos termos do art. 37 do Decreto n° 70.235/72. O instituto do sobrestamento
não está previsto neste regulamento.
O pedido não pode ser aceito por falta de previsão na legislação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 101
DF CARF MF
Original